Tribunal: TJPA
Processo: 0805406-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805406-31.2021.8.14.0401

APELANTE: WALTER SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805406-31.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém

APELANTE: WALTER SOARES DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMNUNHAL COESA. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. CAPTURA DE ESPÉCIE PROTEGIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FINALIDADE COMERCIAL DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98, por pescar noventa e cinco alevinos de pirarucu vivos em área de preservação ambiental, utilizando rede malhadeira proibida. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e na tese de furto famélico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime ambiental de pesca ilegal; e (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância e da tese de furto famélico à conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas por provas documentais (autos de apreensão e soltura dos peixes e rede malhadeira) e testemunhais (policiais que realizaram a prisão), colhidas sob o crivo do contraditório, as quais evidenciam que o réu foi flagrado com petrechos proibidos, dentro de unidade de conservação, tentando evadir-se e resistindo à prisão.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova, gozam de presunção de veracidade, especialmente quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição.

5.

A alegação de pesca para subsistência ou furto famélico não encontra respaldo, ante a constatação da finalidade mercantil da conduta, corroborada pelo grande quantitativo de peixes apreendidos e a forma profissional de acondicionamento (caixa d’água).

6.

O princípio da insignificância é inaplicável ao caso concreto, pois estão presentes circunstâncias que revelam elevada ofensividade da conduta: pesca em local proibido, uso de petrechos vedados, espécie protegida (pirarucu), atividade predatória em unidade de conservação e confissão de finalidade comercial.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo único, I; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1982923/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALTER SOARES DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
pela prática do crime tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.605/98, cominando a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção em regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da prática delitiva, argumentando que a imputação se baseou exclusivamente nos depoimentos de policiais militares que conduziram a abordagem, sem que houvesse flagrante efetivo da conduta de pescar, mas tão somente a constatação da posse de pescado e instrumentos de pesca.

Sustenta ainda a atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância conjugado com a figura do furto famélico, alegando que o acusado praticava a pesca em estado de necessidade para satisfazer necessidades alimentares próprias e de sua família, em contexto de vulnerabilidade socioeconômica, configurando hipótese de estado de necessidade exculpante previsto no artigo 37, inciso I, da Lei nº 9.605/98, e que a ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado autorizaria o reconhecimento da insignificância material.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2021, por volta das 18 horas, guarnição do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Pará diligenciava na área do Parque Ambiental do Utinga, no intuito de coibir atividades irregulares na área de proteção ambiental, ocasião em que se deparou com dois cidadãos às margens do Rio Água Preta, portando noventa e cinco alevinos de pirarucu vivos acondicionados em uma caixa d'água. Ao perceberem a presença da guarnição, os dois indivíduos tentaram se evadir do local, tendo sido detido e identificado apenas Walter Soares dos Santos, que resistiu fisicamente contra os policiais, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo. Ao ser indagado, o acusado afirmou que não estava ali pescando alevinos, mas sim outros peixes para sua alimentação. No momento foi encontrada uma rede malhadeira de malha vinte e cinco, utilizada para a prática de pesca ilegal.

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém condenou Walter Soares dos Santos pela prática do delito previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98, fixando a pena em um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. Inconformada, a defesa recorreu.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a imputação baseou-se exclusivamente em indício decorrente da posse de pescado, sem que houvesse flagrante efetivo da conduta de pescar. Argumenta que não foi surpreendido pescando, que outro indivíduo conseguiu evadir-se do local, e que a ausência de fotografias, filmagens ou testemunhas independentes imporia a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Todavia,
não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos autos de apreensão e soltura constantes dos autos, os quais constataram a apreensão de cem metros de rede malhadeira de malha vinte e cinco e noventa e cinco pirarucus vivos acondicionados em caixa d'água, bem como a posterior soltura dos referidos peixes nas águas do Rio Água Preta, pertencente à área de preservação do Parque Ambiental do Utinga. A autoria delitiva, por sua vez, restou amplamente demonstrada através dos depoimentos coerentes e harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Alcyr Cley Almeida das Chagas, policial militar, relatou em juízo que a área da ocorrência é problemática, sendo objeto de diligências constantes com o intuito de coibir delitos ambientais nas margens do rio situado dentro do Parque do Utinga, área de proteção ambiental. Esclareceu que, naquele dia, avistaram dois cidadãos de longe, foram por dentro da mata, fizeram o cerco e conseguiram encontrar uma caixa d'água repleta de alevinos de pirarucu. Narrou que um dos indivíduos conseguiu fugir, enquanto o acusado deu bastante trabalho, tentou evadir-se, foi perseguido, não obedeceu à ordem de parada, resistiu, mas foi detido. Informou que, após a detenção, o acusado foi conduzido à delegacia especializada e os peixes foram soltos de volta no mesmo local. Relatou que foram encontrados com o acusado os apetrechos de pesca, malha vinte e vinte e cinco, próprias para a pesca daquele tipo de alevino, além de uma embarcação utilizada no local, consistente em pequeno casco, uma montaria pequena para duas pessoas. Esclareceu que as pessoas que praticam essa atividade ilegal arrebentam a área de proteção, retiram os arames verdes e adentram na área, sendo que os cascos entram pelos buracos feitos na grade, e como são embarcações leves, entram carregadas por quem faz essa atividade predatória. Destacou que, no momento da prisão, o acusado admitiu a prática do crime, confessou que realizava aquela atividade para comércio, disse que vivia do comércio ilegal daqueles peixes e que vendia os alevinos a um preço que variava entre cinquenta e oitenta reais, porém não quis informar quem era o comprador.

A testemunha Eduardo de Almeida e Silva, igualmente policial militar, relatou em audiência que estavam fazendo ronda dentro do Parque Estadual do Utinga quando avistaram dois pescadores em uma canoa, dentro do lago Água Preta, local proibido para pesca e entrada de pessoas. Esclareceu que a guarnição se dividiu em duas equipes para tentar fazer o cerco, e que ele e o cabo Robert foram pela João Paulo, acessaram uma trilha e encontraram o acusado juntamente com outro indivíduo fazendo depósito de filhotes de pirarucu dentro de uma caixa d'água, no interior do parque do Utinga, área de preservação ambiental. Informou que, quando foram efetuar a prisão dos dois indivíduos, um deles conseguiu escapar, tendo sido feita apenas a prisão do acusado. Relatou que foi apreendida uma rede de pesca e os peixes, e que o acusado resistiu à apreensão, estando armado com uma faca, razão pela qual a guarnição acabou abandonando a perseguição ao outro indivíduo para auxiliar o policial que estava tentando deter o acusado armado. Narrou que foi necessário travar luta corporal com o acusado para retirar dele a arma branca, tendo o material apreendido sido apresentado na Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Esclareceu que o acusado confessou estar praticando pesca ilegal e que acredita que os indivíduos entraram no parque retirando a grade de proteção.

Como se observa, os testemunhos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e convergentes, relatando de modo simétrico toda a ação criminosa praticada pelo denunciado, as circunstâncias do ilícito e da prisão. Ficou claramente demonstrado que o réu, em companhia de um segundo indivíduo, estava pescando alevinos de pirarucu, isto é, espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, e ao ser surpreendido pela polícia, tentou fugir do local e resistiu à prisão. Os autos de apreensão e soltura dos alevinos ratificam integralmente o alegado pelas testemunhas.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais constantes dos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade ou interesse direto na condenação do acusado além do regular cumprimento do dever funcional de fiscalização ambiental.

A versão apresentada em sede policial pelo acusado, de que eram outras pessoas que estavam pescando os filhotes de pirarucu com malhadeira e que ele estava apenas pescando de anzol para sua alimentação, não encontra respaldo em nenhum elemento idôneo de convicção. Tal narrativa foi adequadamente rechaçada pelo magistrado sentenciante e não foi corroborada por qualquer prova material ou testemunhal produzida nos autos.

O conjunto probatório é, portanto, robusto e coerente. As provas documentais e testemunhais convergem de forma harmônica para demonstrar inequivocamente que o apelante praticou o delito de pesca em local proibido, utilizando petrechos não permitidos, com apreensão de expressiva quantidade de alevinos de espécie protegida em área de preservação ambiental especialmente tutelada.

Desta feita,
rejeito o pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

Outrossim, o réu requereu o reconhecimento da atipicidade material mediante aplicação do princípio da insignificância conjugado com a figura do furto famélico, alegando que praticava a pesca para satisfazer necessidades alimentares próprias e de sua família, em contexto de vulnerabilidade socioeconômica.

Este pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

Primeiramente, cumpre destacar que a condição de hipossuficiência econômica do réu não foi minimamente comprovada nos autos de forma a caracterizar situação de estado de necessidade exculpante. Ademais, a quantidade expressiva de noventa e cinco alevinos de pirarucu vivos apreendidos, as características do pescado, a utilização de petrechos proibidos consistentes em cem metros de rede malhadeira de malha vinte e cinco, a forma de acondicionamento profissional dos exemplares vivos em caixa d'água, e sobretudo a confissão do próprio acusado perante os policiais de que praticava a atividade com fins comerciais, vendendo os alevinos a preços entre cinquenta e oitenta reais cada unidade, afastam por completo qualquer possibilidade de reconhecimento de furto famélico ou estado de necessidade.

A quantidade de peixes apreendidos e suas características não permitem a interpretação de que o pescado se destinava à alimentação do réu ou de sua família, mas sim inequivocamente ao comércio ilegal. Deveras, noventa e cinco alevinos vivos de pirarucu, espécie protegida, acondicionados de forma adequada para mantê-los vivos, evidenciam claramente a finalidade mercantil da atividade.

Quanto à aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais de pesca em local proibido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento pela sua inaplicabilidade quando configuradas circunstâncias agravantes como utilização de petrechos vedados, captura de espécies protegidas, localização em unidade de conservação e reiteração criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9 .605/1998.
PESCA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" ( AgRg no REsp 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020) . 2. No caso,
a conduta atribuída refere-se à prática de atividade pesqueira utilizando equipamentos proibidos
pela Portaria SUDEPE nº 466 de 8/11/1972, a saber, "uma rede de arrasto confeccionada em nylon e medindo cerca de 50 (cinquenta) metros de comprimento por 1, 5 (um e meio) metro de altura e com malha de 35 (trinta e cinco) mm" (fl. 4), não se podendo negar, diante das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1982923 RJ 2021/0315258-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 34 da Lei nº 9.605/98 transcende o resultado material imediato, protegendo interesse difuso relativo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado constitucionalmente no artigo 225 da Carta Magna, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98 constitui delito formal que se consuma independentemente da produção de resultado naturalístico quantificável, bastando a configuração da conduta de pescar em local proibido mediante utilização de petrechos não permitidos. A proteção jurídico-penal dirige-se à fauna ictiológica e ao equilíbrio ecológico do ecossistema aquático, não se exigindo comprovação de dano material específico mensurável.

A jurisprudência consolidada estabelece vetores cumulativos para aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, evidencia-se que nenhum desses requisitos foi satisfeito.

A ofensividade da conduta é manifesta, considerando que o apelante pescou expressiva quantidade de alevinos de espécie ameaçada em área de preservação ambiental especialmente tutelada, utilizando métodos predatórios consistentes em rede malhadeira de malha inadequada. A periculosidade social da ação resta evidenciada pela localização do crime em unidade de conservação cuja entrada é proibida, pelo emprego de petrechos vedados e pela finalidade comercial confessada pelo próprio acusado. O grau de reprovabilidade do comportamento é elevado, considerando que o réu, além de praticar o crime ambiental, tentou evadir-se da fiscalização, não obedeceu à ordem de parada, resistiu à prisão portando arma branca e sendo necessário o emprego de força física pelos agentes de segurança para sua imobilização. A lesão jurídica não pode ser considerada inexpressiva, porquanto a captura predatória de noventa e cinco alevinos de pirarucu, espécie que já sofre pressão ambiental significativa, compromete a capacidade de regeneração natural do estoque pesqueiro e viola frontalmente a proteção conferida pelo ordenamento jurídico à fauna ictiológica em seus estágios iniciais de desenvolvimento.

Outrossim, quanto à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merece reparo, devendo ser integralmente mantida a pena cominada pelo juízo a quo em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção em regime aberto
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 17/12/2025